Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706049-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SHYRO OCHIKUBO DESPACHO Na petição de ID 41113165, o recorrente BANCO DO BRASIL S.A. carreia aos autos procuração e substabelecimento, pugnando pela republicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, inscrita na OAB/DF no 40.427. Nada a prover, tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 40785352. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024